Tribunal: CARF
Processo: 18186.006435/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006435/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.621 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ODAIR CANOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ISENÇÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
PORTABILIDADE DE MOLÉSTIA GRAVE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Rendimentos isentos por portabilidade de moléstia
grave.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
RECONHECIMENTO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Requisitos cumpridos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006435/2009-49
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006435/2009-49

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 16 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 04, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 5.637,89 correspondente a imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora.
O lançamento teve origem na constatação de dedução indevida de despesas médicas na
quantia de R$ 16.450,00.
Em sua impugnação o contribuinte requer a retificação do lançamento alegando, em
síntese, o que segue:
Solicitei ao INSS a suspensão do IR sobre o meu rendimento, pois, conforme laudo
médico de 2002 (anexo), sou portador de cardiopatia grave, e de acordo com a Lei
7.713 de 22112/88 sou isento de IR. Portanto,solicito a exclusão dos rendimentos do
INSS
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988, o beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da
moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2014 (e-fls. 22), o sujeito
passivo interpôs, em 08/05/2014 (e-fls. 23), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
Apresenta documentos (e-fls. 30 e ss.). Em 22/10/2014 (e-fls. 37) complementa seu recurso
apresentando laudo pericial (e-fls. 40).
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006435/2009-49

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas com alegação de isenção por
portabilidade de doença grave.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário, devem na
espécie ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de relatório médico (e-fls. 32), e laudo
pericial (e-fl. 44).
Destaquem-se os seguintes excertos do Voto da Decisão a quo, por apresentarem
a legislação correlata e os argumentos de Primeira Instância que sustentam a improcedência total
da impugnação:
Voto
...
A isenção requerida pelo contribuinte encontra previsão legal no art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23/12/1992, e art. 30, § 2o, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
...
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
Entre os documentos apresentados pelo contribuinte consta apenas:
1 – petição dirigia ao INSS solicitando a suspensão da retenção de imposto na fonte,
datada de 11/09/2007 (fl. 09). Não foi apresentada qualquer manifestação do INSS
acatando ou não a solicitação do contribuinte.
2 – relatório cirúrgico firmado por médico particular (fl. 10).
3 – relatório médico descrevendo que o interessado esteve em consulta no Hospital São
Paulo (fl. 11).
Diante do exposto, ausente laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial,
VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido.
Verifica-se portanto que, afastado o argumento apresentado pela DRJ, como
impeditivo de reconhecimento da isenção por portador da moléstia grave, através de laudo
emitido por serviço médico oficial (e-fl. 40), há motivo para retificação da Decisão a quo
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006435/2009-49

proferida e, diante da isenção dos rendimentos do interessado, não há razão para lavratura da
Notificação de Lançamento por constatação de dedução indevida de despesas médicas.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 45
DF CARF MF
Original